Tribunal: TJDFT
Processo: 0727093-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GÁS LP). VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. VÍCIO INEXISTENTE. NULIDADE DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. VIOLAÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. INOBSERVÂNCIA. DECISÃO OBSCURA E INSUFICIENTEMENTE MOTIVADA. ELEMENTOS DE PROVA INEXISTENTES NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. O artigo 1.010, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, estabelece que no recurso constarão as razões e o pedido do recorrente. A regra impõe o ônus de a parte expor, fundamentadamente, o desacerto da sentença e o motivo do seu pedido ser merecedor de novo julgamento. Verificada a impugnação específica dos fundamentos da sentença, não há violação à dialeticidade.
2. De acordo com princípio do livre convencimento motivado, o juiz não está vinculado ou adstrito a quaisquer elementos de prova, mas deve apontar aqueles considerados e que levaram ao julgamento de procedência ou improcedência do pedido (art. 371 do CPC).
3. Só é válida a decisão judicial com motivação qualificada, ou seja, que analisa os pedidos e fundamentos formulados pelas partes. A supressão das razões ou de indicação dos elementos de prova inexistentes nos autos fulminam o ato decisório, tornando-o nulo de pleno direito.
4. A prova serve ao processo e tem por objeto a formação do convencimento do juiz, a quem compete a composição da lide. É intrínseco à garantia do devido processo legal a prolação de sentença que indique de forma clara os fatos essenciais que formaram a convicção do julgador da causa.
5. Em estrita observância do devido processo legal, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, faz-se necessário o retorno dos autos à primeira instância para juntada do contrato celebrado entre as partes, e prolação de sentença com base nos elementos de convencimento efetivamente coligidos aos autos.
6. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.